Tribunal: CARF
Processo: 13907.000092/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/01/2001
PRAZO PARA RESTITUIÇÃO. SÚMULA CARF No 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/01/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF)
Não deve ser admitido no rito ordinário do PAF o pedido de restituição considerado como não formulado, por força dos §§ 5o ao 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000092/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.020 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ARAPONGAS DIESEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/01/2001
PRAZO PARA RESTITUIÇÃO. SÚMULA CARF No 91
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.”
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/01/2001
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
NÃO
FORMULADO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF)
Não deve ser admitido no rito ordinário do PAF o pedido de restituição
considerado como não formulado, por força dos §§ 5o ao 11 do art. 74 da Lei no
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000092/2005-89
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000092/2005-89

“Trata o processo de pedido de restituição de Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), fl. 01, protocolizado em 08/06/2005, em relação a
pagamentos efetuados no período de junho de 1995 a janeiro de 2001, conforme
planilha de fl. 2. O valor total do referido pedido importa em R$ 21.408,18.
A DRF/LONDRINA/PR exarou o Despacho Decisório de fl. 96, com base no
Parecer SAORT/DRF/LON n° 88/2005 (fls. 90 a 95) decidindo considerar não
formulado o pedido de restituição em relação aos pagamentos efetuados a partir de
09/06/2000, uma vez que o mesmo deveria ser efetuado através do Pedido Eletrônico
de Restituição, gerado a partir do programa PER/DCOMP e indeferir o pedido em
relação aos recolhimentos efetuados até 08/06/2000, sob o fundamento de que na data
do protocolo do pedido, já havia transcorrido o prazo de cinco anos a que a interessada
teria direito a pleitear a restituição, além de que, no mérito, as alegações da interessada
referentes A constitucionalidade da Lei n° 9.718/98 não podem ser objeto de discussão
na esfera administrativa.
A interessada tomou ciência da decisão em 05/09/2005 (fl. 98) e, inconformada,
apresentou a manifestação de inconformidade As fls. 100 a 110, cujo teor é sintetizado
a seguir:
Com relação ao indeferimento do pedido sob o argumento de que o mesmo foi
feito em desacordo com a legislação, a IN SRF 460/2004 dispõe que os pedidos de
restituição podem ser realizados de duas formas: mediante pedido eletrônico ou
pedido em formulário;
Tendo em vista que os valores pleiteados envolvem períodos superiores a cinco
anos, restou impossibilitado de requerê-los via gerador PER/DCOMP, conforme se
depreende da IN 517/2005;
Diante da impossibilidade de transmissão do pedido via gerador PER/DCOMP
e tendo em vista a possibilidade de fazê-lo via formulário, constata-se que não existe
nenhum tipo de vício quanto à forma do pedido, apto a considerá-lo como não
formulado;
Quanto à alegada prescrição, equivoca-se a autoridade julgadora pois confunde
a data da extinção com a data do lançamento realizado pela requerente. A data da
extinção do crédito tributário é determinada pelo artigo 150 do CTN;
Os valores objeto do pedido de restituição referentes aos períodos de apuração
02/1999 • a 12/2000 são passíveis de restituição pois não foram atingidos pela
prescrição;
Esta matéria já está pacificada nos tribunais pátrios;
A Lei Complementar 118/2005, usada como fundamento para a conclusão no
despacho decisório, entrou em vigor um dia após a empresa ter protocolado seu pedido
de restituição;
O art. 40 da LC 118/2005 representa um tratamento mais gravoso para os
contribuintes e exige sua aplicação retroativa, o que fere vários princípios
constitucionais;
O Ato Declaratório 96/99 é contrário ao entendimento jurisprudencial, inclusive
do Conselho de Contribuintes;
A Emenda Constitucional n° 20/98 foi promulgada 20 dias após a publicação da
Lei 9.718/98 e por isso, várias discussões surgiram sobre a impossibilidade de
retroatividade de seus efeitos para dar eficácia à Lei;
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000092/2005-89

k) A discussão chegou ao STF sendo que o julgamento está em andamento,
atualmente com contagem de votos favorável aos contribuintes, no sentido de julgar
inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da COF1NS pela Lei
9.718/98;
1) Por fim, requer seja acolhida a manifestação de inconformidade para acolher
integralmente o pedido de restituição formulado.
O processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ02 tendo em vista o disposto na
Portaria RFB 340/2008.
Em 11/09/08, a DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 13-21.366 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/01/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO
NO
SISTEMA
ELETRÔNICO.
APRESENTAÇÃO
APÓS
29/09/2003. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera-se não
formulado o pedido de restituição apresentado em formulário impresso após
29/09/2003.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argiiições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Solicitação Indeferida”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que, essencialmente,
repetiu as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
O presente versa sobre o indeferimento do Pedido de Restituição do PIS relativo
aos fatos geradores de maio a setembro de 1995, janeiro de 1998, fevereiro a dezembro de 1999
e janeiro a dezembro de 2000, formulado em 08/06/05.
Na planilha que instruiu o Pedido de Restituição, constam as seguintes
informações:
“- Pedido: PIS sobre receitas financeiras e outras receitas operacionais, sobre as
quais seria ilegal/inconstitucional a incidência da contribuição.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000092/2005-89

- Ilegalidade/Inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo impostas
pelas Leis 9.715 e 9.718/98 (STJ - RESP 621808- SC - 2" T. Min. Castro Metre - DJU
16/08/2004 - p. 00241)"
O PARECER SAORT/DRF/LON n° 088/2005 (fls. 90 a 96) identificou fatos que
comprometiam o Pedido de Restituição:

Fatos geradores de fevereiro de 1999 a novembro (parte) de 2000: foi
informado na DCTF que tratava-se de compensação com crédito derivado da
Ação Ordinária n° 96.0011878-7, por intermédio da qual pleiteava a
repetição dos valores de PIS recolhidos sob os Decretos no 2.445/88 e
2.449/88. A DRF verificou que a compensação fora efetuada antes do
trânsito em julgado da ação judicial, o que contrariava a legislação em
vigor à época.

As restituições/compensações relativos a pagamentos efetuados a partir de
09/06/00 (períodos de apuração de maio a dezembro de 2000) deveriam ter
sido cursadas por meio do Programa PER/DCOMP (art. 3o da IN SRF no
460/04). Não foi apresentada justificativa que autorizasse o uso do formulário
(§ 2o do art. 76 da IN SRF n° 460/04).

Fatos geradores de maio a setembro de 1995: o pedido de restituição foi
apresentado em 08/06/05, quando já estava expirado o prazo de cinco anos,
contado da data dos recolhimentos (incisos I dos artigos 106, 165 e 168 do
Código Tributário Nacional (CTN) e art. 3o da LC no 118/05).

Falta de apresentação de documentos que comprovassem a natureza das
receitas que alegou não integrarem a base tributável pelo PIS. As receitas
financeiras e outra receitas operacionais, em princípio, sofrem incidência do
PIS, de acordo com os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98.

O argumento de que a ampliação da base pela Lei no 9.718/98 é
inconstitucional não pode ser apreciado na esfera administrativa. E não havia
provimento judicial em favor do contribuinte, que não era parte do REsp
621.808/SC, indicado na planilha que acompanhou o Pedido de Restituição.
Instruído pelo citado parecer, foi editado o correspondente Despacho Decisório
(fl. 96), do qual destaco os seguintes trechos:
“(. . .)
a) CONSIDERAR NÃO FORMULADO o Pedido de Restituição em
relação aos períodos de apuração discriminados as fls. 02, cujo pagamento foi
efetuado a partir de 09/06/2000.
b) INDEFERIR o pedido de restituição formulado as fls. 01 em relação aos
recolhimentos realizados até 08/06/2000.
c) Determinar o encaminhamento deste processo à equipe de restituição para
ciência interessada e demais providências a seu cargo.
A contribuinte poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência do presente Despacho Decisório, manifestação de inconformidade à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, PR, nos termos do art. 48 da IN SRF
n.° 460/2005, somente em relação ao indeferimento do crédito concernente aos
pagamentos efetuados até 08/06/2000.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000092/2005-89

Quanto ao pedido considerado NÃO-FORMULADO, nos termos do art.
31, caput, da IN SRF n.° 460/2004, não é facultada à interessada a apresentação
de manifestação de inconformidade prevista no art. 48 da IN SRF n.° 460/2004,
por força de expressa disposição contida no parágrafo 2.° do mencionado art. 31.
(. . .)” (g.n.)
A DRJ ratificou a decisão da unidade de origem.
Em primeira instância, a recorrente contestou a falta de provas, carreando cópias
da DIPJ do ano-calendário de 1997 e planilhas com as contas contábeis das receitas não
tributáveis pelo PIS e cópias dos respectivos razões, relativas ao período de maio de 1995 a
dezembro de 2000.
Em ambas as peças de defesa, sustenta que o prazo para restituição de pedidos
protocolizados até 08/06/05 era de dez anos. E que era inconstitucional o alargamento da base de
cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Com relação ao fato de que entregou o pedido em meio físico, em relação aos
pagamentos realizados entre 01/06/95 e 08/06/00, alegou que não havia meios de entregar o
Pedido de Restituição, por intermédio do programa PER/DCOMP, em razão de referirem-se a
pagamentos realizados há mais de cinco anos da data da entrega do pedido (08/06/05). Tal fato
teria sido confirmado pela DRJ, no seguinte trecho da decisão:
"No presente caso, é fato que, ainda que assim não entenda a contribuinte, o
pedido, quanto aos pagamentos feitos após 08/06/2000, poderia efetivamente ter sido
formalizado eletronicamente já que nenhum obstáculo pôde ser constatado (o crédito é
administrado pela Secretaria da Receita Federal e, quanto aos referidos pagamentos,
efetuados a partir de 08/06/2000, não havia, em 08/06/2005, qualquer obstáculo
temporal), estando o pedido relacionado a pagamentos relacionados como indevidos,
hipótese que, segundo o art. 2° da aludida IN SRF n° 414, de 2004, obriga a
apresentação de pedido eletrônico."
Também não era possível adotar o programa PER/DCOMP para os fatos
geradores ocorridos após 08/06/00, porque tratava-se de pagamento indevido, efetuado em
função de norma posteriormente considerada como inconstitucional pela STF.
Por fim, defende que o crédito deve ser legitimado, pois as decisões do STF à
época já proferidas em relação à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98
tinham efeito vinculante.
Passo ao exame dos autos.
De pronto, deixo de conhecer os argumentos relacionados aos créditos cujos
pagamentos foram efetuados a partir de 08/06/00 - fatos geradores ocorridos no período de maio
a dezembro de 2000 -, pois o pedido foi considerado pela DRF como não formulado, fato que
inabilita o ingresso no rito ordinário do processo administrativo fiscal do Decreto no 70.235/72
(§§ 5o ao 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96).
Restaram, portanto, os recolhimentos realizados até 07/06/00 – fatos geradores
ocorridos no período de maio de 1995 a setembro de 1995, janeiro de 1998 e fevereiro de 1999 a
abril de 2000.
A DRF considerou extinto o direito de restituição, pois o pedido fora
protocolizado em 08/06/05, isto é, há mais de cinco anos das datas dos recolhimentos (incisos I
dos artigos 106, 165 e 168 do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 3o da LC no 118/05).
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000092/2005-89

Afasto este argumento, pois, de acordo com a Súmula CARF n° 91, o prazo para
restituição dos pedidos protocolizados até 09/06/05 era de dez anos, contados da data da
ocorrência do fato gerador.
No que concerne especificamente aos fatos geradores de fevereiro de 1999 a abril
de 2000, adicionalmente, consta no PARECER SAORT/DRF/LON n° 088/2005 que a recorrente
informou nas DCTF que tratava-se de compensação com crédito derivado da Ação Ordinária n°
96.0011878-7, na qual pleiteava a repetição dos valores de PIS recolhidos sob os Decretos no
2.445/88 e 2.449/88. Contudo, a DRF verificou que a compensação fora efetuada antes do
trânsito em julgado da ação judicial, o que, a seu ver, contrariava a legislação em vigor à
época.
A recorrente não contestou os motivos apresentados pela DRF para negar o direito
aos créditos, pelo que considero definitiva a decisão da DRF.
Por fim, quanto aos fatos geradores de maio de 1995 a setembro de 1995 e janeiro
de 1998, não é aplicável a alegação acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, haja vista que este dispositivo somente entrou em vigor em fevereiro de 1999.
Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, em relação à parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital